Tribunal: STF
Processo: ADI 4285
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 15.697/2006 DO ESTADO DE GOIÁS. AGENTE LEGISLATIVO. CATEGORIA FUNCIONAL AGENTE DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. PERCEPÇÃO POR AO MENOS 5 ANOS. VENCIMENTO. INCORPORAÇÃO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA. FATOR DE DIFERENCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. PARÂMETROS. COMPATIBILIDADE. PARCELA. MORALIDADE ADMINISTRATIVA. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei n. 15.697, de 12 de junho de 2006, do Estado de Goiás, por meio da qual incorporada ao vencimento dos Agentes Legislativos, categoria funcional Agente de Segurança, em caráter permanente, a Gratificação de Risco de Vida.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício formal na lei que incorpora ao vencimento de servidor público gratificação concedida mediante resolução; e (ii) verificar se a incorporação da Gratificação de Risco de Vida é compatível com os princípios da isonomia, da impessoalidade e do concurso público (CF, art. 5º, caput, e 37, caput e inciso II), bem assim com os parâmetros do sistema remuneratório dos servidores públicos (CF, art. 39, § 1º).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Lei n. 15.697/2006 do Estado de Goiás, que prevê a incorporação da Gratificação de Risco de Vida, subsiste por si só e não retira da Resolução n. 1.041/2000/AL-GO – mediante a qual criada a verba, porém já revogada – seu fundamento imediato de validade. Os atos veiculam conteúdos jurídicos distintos.



    4. Não cabe ao STF pronunciar-se acerca da constitucionalidade de ato normativo não impugnado, tampouco de norma revogada,  independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Precedentes.



    5. A incorporação de gratificação concedida a servidores públicos que desempenham funções de segurança, com fundamento na exposição a risco de vida, consiste em compensação específica pelas condições laborativas perigosas e é devida pelo serviço realizado. Fator de diferenciação legítimo.



    6. Trata-se incorporação razoável, compatível com a isonomia e o princípio da impessoalidade, na medida em que condicionada ao exercício das funções de segurança por prazo não inferior a 5 anos, dentro do período de 6 anos de vigência da norma que instituiu a gratificação, a qual foi automaticamente extinta depois de incorporada. Distinção quanto aos precedentes firmados nas ADIs 2.821 e 3.228.



    7. O art. 7º, XXIII, da CF/1988 assegura o pagamento de adicional remuneratório aos trabalhadores que exercem atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.



    8. A incorporação do benefício sob determinadas condições, a fim de que se torne remuneração, insere-se no campo reservado ao legislador de opção político-normativa e institucional legítima, observado instrumento próprio e potencializando as garantias da segurança jurídica bem assim da confiança e boa-fé dos servidores que a perceberam por longo tempo.



    9. A incorporação está fundada no desempenho de funções de segurança que expõem os servidores a risco de vida, diferentemente dos demais cargos de nível médio, e não contraria a exigência do concurso público (CF, art. 37, II) e os padrões do sistema remuneratório dos servidores públicos (CF, art. 39, § 1º).



    IV. DISPOSITIVO



    10. Pedido julgado improcedente.